Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

3. Constatada, contudo, a existência de omissão no acórdão, impõe-se o saneamento do vício, sem efeitos modificativos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.